Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603201-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
31/07/2023
Número: 0603201-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - EZEQUIEL NEUNDORF- PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EZEQUIEL NEUNDORF DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
EZEQUIEL NEUNDORF (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43668386
31/07/2023
13:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.219

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603201-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EZEQUIEL NEUNDORF DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: EZEQUIEL NEUNDORF
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S D E C A M P A N H A .
CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA E
NÃO CANCELADA. OMISSÃO DE
DESPESA ELEITORAL. RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
T E S O U R O N A C I O N A L . V A L O R
D I M I N U T O . A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. FALHA QUE
NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. A identificação, por meio da emissão
de nota fiscal eletrônica não cancelada,
emitida em favor do CNPJ da campanha
do prestador, de despesa não registrada
na prestação de contas, configura
omissão de despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada,
e n s e j a n d o a n e c e s s i d a d e d e
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 43668386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113235935800000042627967
Número do documento: 23073113235935800000042627967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:47

2. Valor omitido diminuto em relação ao
contexto global da prestação de contas,
sendo adequada a aposição de ressalvas
ante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aprovação com ressalvas, com
determinação de recolhimento de
valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EZEQUIEL NEUNDORF,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -
PMB, nas Eleições Gerais de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial relativa à campanha eleitoral
de 2022 em 13/09/2022, a de contas final em 31/10/2022, e prestação de contas final retificadora
em 22/05/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43403528).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências
(ID 43583838), intimado o prestador que apresentou manifestação (ID 43593956) e prestação
de contas final retificadora (ID 43595394).

Em Parecer Conclusivo (ID 43598149), a área técnica se manifestou pela aprovação
das contas com ressalvas, em razão da desconformidade verificada no item 6.1, referente a uma
omissão na prestação de contas relativa à despesa no valor de R$ 10,00, junto a empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, conforme nota fiscal nº 50889057,
constante da base dados da Justiça Eleitoral.

Em relação à desconformidade, o prestador informou desconhecer a despesa
apontada em relatório, vez que não realizou gastos de campanha com impulsionamento em redes
sociais (ID 43593956).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também
pela aprovação das contas com ressalvas, destacando a necessidade de devolução do valor de
R$ 10,00 ao Tesouro Nacional (ID 43585603).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
Num. 43668386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113235935800000042627967
Número do documento: 23073113235935800000042627967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:47

das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

Cuida-se de prestação de contas, cujos recursos utilizados na campanha totalizaram
o montante de R$ 4.848,00, com a seguinte composição:

Doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (Outros recursos) –
R$ 2.908,00;

Doação de recursos financeiros em dinheiro por partido político (Outros recursos) –
R$ 1.940,00;

Já em relação às despesas, houve registro de pagamentos no montante de R$
4.848,00, tendo a Seção de Contas Eleitorais opinado pela aprovação das contas com ressalvas,
vez que no item 6.1 do parecer conclusivo, foi verificada uma impropriedade envolvendo despesa
com impulsionamento de conteúdo e sua respectiva nota fiscal emitida:

Com efeito, verifica-se no item 6.1, que a unidade técnica apurou a existência de
despesa no valor de R$ 10,00 (dez reais) constante da Nota Fiscal nº 50889057 emitida pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente à despesa com impulsionamento
de conteúdo em redes sociais, prestado pela empresa.

Em relação à impropriedade apontada em parecer conclusivo, o candidato aduz que
a nota fiscal emitida, certamente, trata-se de um equívoco da referida empresa, eis que não foi
realizada nenhuma despesa durante a campanha com impulsionamento de conteúdo em redes
sociais.

Num. 43668386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113235935800000042627967
Número do documento: 23073113235935800000042627967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:47

Ocorre que, de acordo com a base de dados da Justiça Eleitoral, a nota fiscal foi
emitida em nome do candidato e não houve seu cancelamento. Deste modo, ainda que o
prestador não reconheça a despesa em questão, ela consta como ativa no Sistema
DivulgaContas, motivo pelo qual, tem-se caracterizada uma omissão de gasto eleitoral na
prestação de contas em exame.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receitas, uma vez que não foi demonstrada a
origem do recurso que saldou a despesa acima mencionada, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 10,00) e representa apenas
0,52% recursos movimentados na campanha, impõe-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a irregularidade em questão, eis que, isoladamente
considerada, implica tão somente na aposição de ressalvas, e não, a desaprovação das contas.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021 - grifos acrescidos).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:

Num. 43668386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113235935800000042627967
Número do documento: 23073113235935800000042627967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:47

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 20/05/2021 - grifos acrescidos)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
omissão do gasto eleitoral ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor de R$ 10,00 (dez reais) correspondente à
Num. 43668386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113235935800000042627967
Número do documento: 23073113235935800000042627967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:47

despesa constante da Nota Fiscal nº 50889057, emitida pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
DO BRASIL LTDA, vez que tal valor configura despesa omitida que foi saldada com recursos de
origem não identificada, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Assim, em conclusão, verifica-se que a irregularidade apontada, devido seu valor
módico, não inviabilizou a análise e não comprometeu a fiscalização e a confiabilidade das contas
apresentadas, comportando a aplicação de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para promover a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por EZEQUIEL
NEUNDORF, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal pelo PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução
TSE n° 23607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 10,00 (dez reais) correspondente à despesa omitida e paga com recursos
que não transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos de
origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do
citado artigo, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603201-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EZEQUIEL NEUNDORF DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: EZEQUIEL NEUNDORF - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43668386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113235935800000042627967
Número do documento: 23073113235935800000042627967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:47

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43668386 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:24:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113235935800000042627967
Número do documento: 23073113235935800000042627967
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:47